Tribunal: TJSP
Processo: 2205583-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual – Atendimento:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205583-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante PEDRO RIZZO,
é agravado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.466 --
Agravo de Instrumento n. 2205583-84.2019.8.26.0000
Agravante: Pedro Rizzo
Agravado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizados
Comarca: Olímpia
Juiz de Direito: Lucas Figueiredo Alves da Silva
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual Atendimento:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98, do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 40/44, que nos autos da ação declaratória de
inexistência de débito com pedido de tutela provisória e indenização por
danos morais ajuizada por Pedro Rizzo contra Itapeva VII Multicarteira
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados,
indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Alega
o
agravante
que
possui
renda
baixíssima, de aproximadamente um salário mínimo, proveniente de sua
aposentadoria e é isento de declarar imposto de renda.
Sustenta que o Juiz só pode indeferir os
benefícios da justiça gratuita se possuir evidências de que o requerente

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais.
Aduz que a Defensoria Pública adota como
critério de avaliação o rendimento mensal de até três salários mínimos.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
(fls. 54).
O
agravado
apresentou
contraminuta,
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 60/63).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de não
possuir condições para suportar as custas e despesas do processo não
tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No caso, entretanto, restam demonstradas as
alegações no sentido da hipossuficiência financeira, impedindo o
agravante de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de suas
atividades.
O agravante trouxe aos autos o histórico de
créditos de aposentadoria, verificando-se que recebe R$ 1.190,78 e tem
descontado em seu benefício as parcelas de empréstimo consignado no
valor de R$ 111,00 (fls. 25/26). Também restou demonstrado que é isento
da declaração de imposto de renda (fls. 39).
Ademais,
embora
tenha
contratado
o
financiamento do veículo, conforme o próprio agravante afirmou,
conseguiu pagar apenas treze prestações, tendo de desistir do negócio por
não conseguir arcar com o valor das parcelas.
O
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
já
entendeu, em mais de uma oportunidade, que a percepção de renda
inferior ao limite de isenção do Imposto de Renda, como é o caso do
agravante, autoriza a presunção de hipossuficiência financeira. Confira-se,
a esse propósito, o seguinte Aresto, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUNAL QUE CHEGA À CONCLUSÃO DE QUE
O AUTOR NÃO É JURIDICAMENTE POBRE. SÚMULA 7/STJ.
PAGAMENTO DIFERIDO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ESTATUTO DO
IDOSO. ART. 88 DA LEI N. 10.741/2003. APLICABILIDADE EM AÇÕES
ESPECÍFICAS.
1. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, para a obtenção do benefício da justiça gratuita é
utilizado o critério objetivo da faixa de isenção do imposto de
renda. Precedentes.
2. No caso dos autos, o Tribunal a quo manifestou-se no sentido de
que os rendimentos do agravante estariam acima da faixa de isenção
do imposto de renda. A modificação desse entendimento demandaria
incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3. O art. 88 da Lei n. 10.741/2003, que prevê a possibilidade de
pagamento das custas processuais somente ao final do processo, está
inserido no "Capítulo III - Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos,
Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos", e a hipótese
dos autos cuida-se de execução de sentença, que não se enquadra na
previsão normativa encartada no Estatuto do Idoso. Agravo regimental
improvido 1.
Cumpre acrescentar que a contratação de
advogado particular não é o bastante para afastar a presunção de
hipossuficiência conforme disposição expressa do artigo 99, § 4o, do
Código de Processo Civil. Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, pois não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Assim,
neste
momento,
mostra-se
recomendável a concessão da gratuidade judiciária ao agravante, a fim de
não o privar do acesso à justiça, observando-se a possibilidade de
revogação do benefício caso seja demonstrada a cessação dos motivos que
ensejaram sua concessão.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para conceder ao agravante os benefícios da
justiça gratuita.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --
1 AGRG no RESP n° 1282598/RS Relator Ministro Humberto Martins 2a Turma do
STJ DJE 02/05/2012.